Tribunal: TJBA
Processo: 8038661-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038661-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HENRIQUE CHAGAS ARANHA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. FATURA DE TELEFONIA MÓVEL APRESENTADA PELO AUTOR. DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. FORMALISMO EXCESSIVO E CERCEAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em ação de reparação por danos morais decorrentes de falha no fornecimento de água. O juízo de origem considerou indispensável a apresentação de comprovante de residência em nome próprio, especificamente faturas de água ou energia, desconsiderando a fatura de telefonia móvel acostada pelo autor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a fatura de telefonia móvel, em nome da parte e com o endereço da unidade consumidora, é documento idôneo para comprovação de residência e atendimento aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece prova tarifada para a comprovação de domicílio, sendo a fatura de telefonia, ainda que móvel, documento idôneo para tal fim quando indica o endereço residencial da parte. A exigência exclusiva de faturas de serviços públicos essenciais (água e luz) configura formalismo excessivo e obstáculo injustificado ao acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. No âmbito das relações de consumo, a legitimidade ativa é estendida às vítimas do evento danoso (consumidor por equiparação), sendo suficiente a prova de que o autor reside no imóvel afetado, independentemente da titularidade da conta de água. A desconsideração de documento válido caracteriza error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A fatura de telefonia móvel em nome da parte é documento suficiente para a comprovação de residência nas ações judiciais. 2. A exigência de comprovante de residência específico, como faturas de água ou energia, não possui amparo legal e configura óbice indevido ao direito de ação". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 319, 320 e 485, IV; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8052528-17.2024.8.05.0001, Rel. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26.05.2025; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1023745-07.2024.8.26.0016, Rel. Valeria Longobardi, 7ª Turma Recursal Cível, j. 03.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8038661-20.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante Henrique Chagas Aranha e como apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .